Tribunal: TJSP
Processo: 2158295-43.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Competência originária. Servidora pública municipal. Vantagem da sexta-parte. Informações desconsideradas porque estranhas ao objeto do processo, sexta-parte, não adicional de insalubridade. Concessão autorizada, mas não imposta por lei municipal, 843/2006, artigo 127. Descabida ação injuncional para fazer implementá-la. Cabimento somente para direitos e garantias

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Competência originária. Servidora pública municipal. Vantagem da sexta-parte. Informações desconsideradas porque estranhas ao objeto do processo, sexta-parte, não adicional de insalubridade. Concessão autorizada, mas não imposta por lei municipal, 843/2006, artigo 127. Descabida ação injuncional para fazer implementá-la. Cabimento somente para direitos e garantias que a própria Constituição Federal assegura, artigo 5o, LXXI e Lei 13300/2016, artigo 2o, e nenhuma outra lei. Vantagem não assegurada pela Constituição Federal, artigos 7o, 37 a 42 e 39, § 3o. Não cabe para assegurar o direito conferido pelo artigo 129 da Constituição Estadual, exclusivamente para os servidores públicos estaduais, dada a autonomia constitucional dos municípios para instituir e disciplinar vantagens em favor dos seus servidores, tampouco por lei municipal. Voto pela denegação da ordem.